Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0733427-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alessandro Florêncio Dias Júnior Agravado(s) Telecomunicações Brasileiras S.A. e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Florêncio Dias Júnior contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 135947169 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Telecomunicações Brasileiras S.A. e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, processo n. 0716590-70.2022.8.07.0001, no ato de saneamento do processo indeferiu o requerimento de produção de prova pericial formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer a correção da sua prova discursiva, bem com no caso de aprovação que seja aberto prazo para a entrega dos títulos, para a realização da avaliação e inclusão do seu nome no cadastro de reserva e garanta o direto de posse, no caso de nomeação correspondente a sua colocação. Subsidiariamente requer a reserva de vaga até o trânsito em julgado. Sustenta que houve erro grosseiro na correção de 2 (duas) questões do Concurso, que devem ser anuladas, diante da ilegalidade ou desrespeito em relação as regras previstas no edital. Decisão de ID 124898843 indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Contestação de ID 129342853, na qual a requerida defende que não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, não cabendo, no caso, sobrepor-se às conclusões da Banca Examinadora, cabendo somente o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidente a violação à lei. Sustenta que na hipótese em questão, resta demonstrado apenas o cumprimento das determinações editalícias. Em sede de especificação de provas, a parte autora pleiteou a realização de perícia visando comprovar que o gabarito das questões impugnadas está incorreto. É o relatório. Decido. Não há preliminares a serem apreciadas. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. A parte autora pretende a declaração de nulidade de duas questões objetivas do concurso que prestou visando alcançar a pontuação necessária para a correção de sua prova subjetiva. Para tanto pleiteia a realização de perícia para que se constate a nulidade das questões. Como já esclarecido na decisão de ID 124898843, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas das Bancas Examinadoras, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade. A análise de valoração do questionamento e da resposta não pode ser realizada, pois se trata de mérito administrativo. Destaco que não se trata de inequívoco erro material nas questões a justificar que o Judiciário adentre no mérito administrativo. Por tais fundamentos indefiro a prova pericial pleiteada, eis inadequado ao deslinde da controvérsia, para a qual exige apenas a análise da prova documental já produzida. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença. I. Nesta sede (Id 36098384), a agravante faz inicialmente um breve histórico da causa. No mérito, assinala que a prova pericial é essencial de indispensável para o deslinde da controvérsia. Não se aplicando a disposição do § 1o do art. 464 do CPC. Invoca julgado que entende abonar sua tese. Diz que o indeferimento do pedido acaba por cercear o direito constitucional a ampla defesa que se encontra insculpido na Magna Carta em seu artigo 5o, inciso LV, além do que trazer claro prejuízo ao deslinde da controvérsia. Tece considerações sobre a matéria de fundo discutida na origem, atinente a aferição, pelo Judiciário, de erro grave na elaboração de questões em sede de concurso público. Busca evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal perseguida. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o recurso seja conhecido, uma vez que atende todos os requisitos impostos pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC; b) Igualmente, requer-se que Vossa Excelência defira, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo – até o julgamento de mérito do presente agravo, nos termos previstos no artigo 1.019, inciso I, do CPC – para que seja determinado o sobrestamento do feito na origem (processo no. 0716590-70.2022.8.07.0001), sob pena de grave prejuízo de difícil reparação ao ora agravante; c) Ao final (no mérito), requer-se, pelos fundamentos acima alinhavados, que a r. decisão agravada seja reformada in totum para que seja determinada a realização de prova pericial vindicada pelo ora agravante por meio de profissional habilitado, a saber: o Engenheiro de Redes, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil. d) De mais a mais, requer-se que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MÁRCIO DE OLIVEIRA SOUSA, OAB/DF 34.882 e MÁRIO AMARAL DA SILVA NETO, OAB/DF 36.085, sob pena de nulidade. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 124898843 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese toda a argumentação desenvolvida pela parte agravante, no recurso, depreende-se que ela não se conforma com o indeferimento da prova pericial requerida. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para sua interposição contra decisão que indefere (ou defere) requerimento de realização de provas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se dos dispositivos legais acima transcritos que, exceto na hipótese de redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC – o que não é a situação dos autos – o indeferimento ou deferimento de produção de provas não está elencado nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Validamente, a efetiva constatação de violação do contraditório, caracterizando o cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à origem, para a regular instrução, inclusive para produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação, conforme previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC, e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível, sobre a questão apreciada: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1420667, 07039738120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas deferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321665, 07436058520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Noutra vertente, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (tema n. 988 – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), não se constata essa situação concretamente. A parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a irreversibilidade ou a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Não há, no indeferimento da prova postulada pelo recorrente, a alegada urgência, de modo a justificar a excepcional cognição do agravo de instrumento, porque não demonstrado, objetivamente, o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) – grifo nosso Não elencada a questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses dos incisos I a XIII e do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, bem como não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora